Tribunal: STF
Processo: Rcl 56864
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Processo n.5001879-22.2021.8.13.0312, que teria contrariado o teor da súmula vinculante nº. 38 deste Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora beneficiário com o objetivo de “afastar as limitações aos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Ipanema estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.211/02, com a redação dada pela Lei Municipal nº 1.610/19, e pela Lei Municipal nº 748/79, Código de Posturas do Município, alterada pela Lei Municipal nº 1.593/19.” (eDoc 16, p. 4)



    Alega o reclamante que editou as normas mencionadas no exercício de sua competência constitucional e que “ao dar provimento ao recurso da farmácia, a Colenda 6ª Câmara Cível do TJMG não declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material da lei local [também não poderia porque a competência regimental é do Órgão Especial], nem tampouco remeteu os autos ao Órgão Especial daquela Corte para tal mister”. 



    Defende, ainda, que “a legislação municipal não fere a legislação federal, não cria reserva de mercado e tampouco tem chances de causar danos irreparáveis aos comerciantes, isto porque o regime de plantão em rodízio já está em curso desde 2002, ou seja, falta o critério básico da urgência para medida liminar, além de estar ausente também o critério do fumus boni iuris já que é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal e clara a legislação estadual.” (eDoc1, p. 7 e 8).



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc16):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE IMPÕE LIMITAÇÃO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – INFRINGÊNCIA AS LEIS Nº 13.874/19 E LEI Nº 5.991/73 – ESTABELECIMENTO DE DRUGSTORE – VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO. 1 – Verifica-se a verossimilhança do direito do estabelecimento que se caracteriza como drugstore a funcionar em qualquer período do dia e da noite, inclusive nos domingos e feriados, à luz do art. 3º, II da Lei nº 13.874/19 e do art. 4º, XX, da Lei nº 5.991/73. 2 – Diante do caráter essencial da atividade desenvolvida pela agravante, bem como a garantia do acesso à saúde, revela-se presente a urgência apta à concessão da medida liminar para afastar a aplicação da lei municipal, em observância à lei federal, de forma a assegurar o direito à livre concorrência previsto nos arts. 170, IV, e 174 da Constituição da República. 3 – Recurso provido”. 



    Aponta-se, a justificar o pedido liminar, que “enquanto não se decide esta reclamação, o v. acórdão que transgrediu a autoridade da SV 38 STF está a produzir efeitos; a farmácia já está funcionando em horário estendido, desajustando as escalas de plantões organizadas pela Municipalidade; os demais proprietários se encontram revoltados com a situação, pois ameaçam se retirar do rodízio e não mais abrir em regime de plantão, deixando a população à mercê de uma farmácia e nesse caso, a população perde e a Reclamante também, haja vista que pode-se prejudicar as outras farmácias e podendo até mesmo acabar com os negócios, sendo assim significa afirmar que menos comércio significa menos emprego, menos produtos disponíveis e menos tributos - o que descortina iminente e sensível prejuízo ao serviço público de distribuição de medicamentos à população, ao Poder de Polícia Administrativo (que foi completamente tolhido e sofreu solução de continuidade), e à ordem pública no seu sentido mais amplo.” (eDoc1, p. 12).



    Requer-se liminarmente a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, seja restabelecida a decisão em primeira instância que indeferiu a liminar no mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis :



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Eis o que dispõe a súmula vinculante nº. 38:



    “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



     



    Em análise preliminar, sobressai aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e o entendimento consolidado no enunciado sumular. Confira-se, a propósito:



    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL. FARMÁCIA. SÚMULA VINCULANTE 38. OFENSA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O ente municipal é competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local nos estritos termos da Súmula Vinculante 38. 2. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. (Rcl 53194 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21.06.2022)”.



    Sendo assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida esteja a produzir efeitos em prejuízo da prestação de serviços à comunidade local.



    Destarte, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar nos moldes como requerida, ou seja, para suspender a decisão reclamada até julgamento final desta reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Após, retornem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente